Tribunal: TRF3
Processo: 0011933-39.2009.4.03.6109
Órgão julgador: ), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
2/821)

0011933-39.2009.4.03.6109

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1586728

SÉTIMA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

II. Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Paradigma resolvido sob o rito do recurso repetitivo: Resp no 1.350.804/PR - Tema 598.

III. Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.